Tribunal: TJDFT
Processo: 0700304-94.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPROCEDENTE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO REJEITADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 1a FASE. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESLOCAMENTO DO CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS PARA A 1a FASE. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. CONCURSO FORMAL AFASTADO. REPRIMENDA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em relação ao crime de corrupção de menor, transcorrido lapso temporal superior ao descrito no art. 109 do CP, entre a data da denúncia e a prolação da sentença, prazo esse reduzido pela metade, uma vez que o apelante possuía 21 anos à época dos fatos, impositivo o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, art. 110, caput, e § 1o, e art. 115, todos do Código Penal.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas, por meio das declarações da vítima e das testemunhas, as quais narraram com segurança e precisão, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os fatos descritos na denúncia, formando um conjunto probatório sólido e coerente, a condenação do réu é medida que se impõe, não sendo caso de absolvição por insuficiência probatória ou de invocação do princípio in dubio pro reo.
3. Restou provado nos autos, de forma inequívoca, que o réu arrombou o portão da casa da vítima com vistas ingressar em seu interior e acessar a res furtiva. Nesse quadro, mantém-se a qualificadora do rompimento de obstáculo ainda que não tenha sido elaborado laudo pericial.
4. Mantém-se a análise desfavorável dos antecedentes quando utilizada condenação idônea para tal fim.
5. Presentes duas ou mais qualificadoras, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo qualificado.
6. Esta Corte de Justiça adota o critério objetivo-subjetivo de exasperação da pena-base, no qual, considerando a existência de oito circunstâncias judiciais no art. 59 do Código Penal, haverá o aumento da pena mínima em 1/8 (um oitavo), calculado sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas, em abstrato, ao tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável do réu.
7. Afasta-se a incidência do concurso formal (art. 70 do CP), em face do reconhecimento da prescrição retroativa quanto ao delito de corrupção de menor, e reduz-se a reprimenda aplicada.
8. Conquanto a pena definitiva seja inferior a 4 (quatro) anos, o apelante possui circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e circunstâncias do crime) que impedem o cumprimento de pena no regime inicial aberto, consoante ditames do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.